Tribunal: TJDFT
Processo: 0731850-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. PENHORA. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. EQUIVALENTE AO FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE BENS. EFETIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO.
1. O processo de execução visa à satisfação do credor e, com esta finalidade, os sistemas conveniados com o Judiciário auxiliam na integração de informações e proporcionam economia e maior celeridade na tarefa de empreender diligências para a localização de bens do devedor passíveis de penhora. E, ainda que embasadas no princípio da colaboração, conforme art. 6o do CPC, devem obedecer ao princípio razoabilidade, sob pena de subverter o seu propósito e onerar demasiadamente o Juízo, já que essas diligências, precipuamente, caberiam ao próprio credor (TJDFT, Acórdão 1355122, Rel. Des. Diaulas Ribeiro, 8a Turma Cível, publ. Pje, em 23/07//21).
2. Esta e. Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020).
3. Na hipótese, a consulta anterior ao SisbaJud foi realizada há mais de um ano, de modo que o referido transcurso de tempo justifica a sua reiteração.
4. A penhora de recebíveis de cartão de crédito é uma modalidade que se assemelha à penhora sobre o faturamento da empresa, sendo ambas medidas de constrição patrimonial utilizadas no contexto da execução.
5. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a pesquisa junto às intermediadoras de recebíveis permitirá a localização de bens não encontrados nas diligências anteriormente realizadas, não se vislumbra a utilidade da diligência pleiteada, mormente quando a parte agravante apenas indica, exemplificativamente, administradoras de cartões de créditos e débitos, sem demonstrar, minimamente, a existência de vínculo entre a agravada e as referidas instituições.
6. Recurso conhecido e provido em parte.